Tribunal: TJDFT
Processo: 0712513-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. GOLPE DO MOTOBOY. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE QUE RESPONDEU PRESO TODO O PROCESSO. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM REGIME SEMIABERTO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR MANTIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. COMPATIBILIDADE DA PRISÃO COM O REGIME PRISIONAL. ENTENDIMENTO DO STF SOBRE O TEMA. EXCEPCIONALIDADE DO CASO. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. CRIMES PRATICADOS CONTRA PESSOAS IDOSAS. SUBTRAÇÃO DE VULTOSAS QUANTIAS EM DINHEIRO. ENGENHOSA REDE CRIMINOSA DE APOIO. AÇÃO EM DIVERSAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO. EXÍGUO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. DETRAÇÃO A SER FEITA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
1. Conquanto a jurisprudência do STF estabeleça que a prisão preventiva é incompatível com o regime prisional semiaberto fixado em sentença condenatória, não se afasta, com isso, a possibilidade de se manter a prisão cautelar quando evidenciada a excepcionalidade do caso e a proporcionalidade da medida (HC 208123 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 19-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-07-2023 PUBLIC 27-07-2023)
2. Hipótese em que se mostra necessária a manutenção da segregação cautelar do paciente para resguardar a ordem pública, haja vista que veio de São Bernardo do Campo/SP, juntamente com o corréu, para praticar as condutas delitivas, tendo por alvo exclusivamente pessoas idosas, subtraindo-lhes vultosas quantias em dinheiro, fazendo-se passar por funcionários do Banco do Brasil, atingindo não apenas as vítimas da ação penal em referência, como também pessoas de vários estados, devido aos sucessivos deslocamentos pelo país para a prática do citado golpe, com apoio de engenhosa rede criminosa.
3. Tendo o réu respondido preso ao processo, com mais razão deve permanecer preso após a condenação, uma vez que persistem os motivos da prisão cautelar, o que afasta a aplicação do art. 282, §§ 5o e 6o, do CPP, observando-se, certamente, que o regime de cumprimento de pena deve ocorrer em estabelecimento prisional adequado, assim que iniciada a execução da pena.
4. Não há falar em desproporcionalidade da prisão cautelar diante do quantum da pena privativa de liberdade fixado pela sentença e do breve período decorrido desde a prisão preventiva do paciente.
5. Ordem denegada.